Tribunal: TJES
Processo: 5001242-61.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001242-61.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANI RUELA MUNIZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROCESSO EXTINTO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. COMPRAS EFETUADAS NO CARTÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5001242-61.2025.8.08.0024

Recorrente: SILVANI RUELA MUNIZ

Recorrido: BANCO BMG S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte autora, por estarem preenchidos os requisitos legais.

O juízo sentenciante julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95), ao fundamento de que o Juizado Especial Cível seria incompetente para o processamento e julgamento do processo, alegando a necessidade de realização de perícia complexa.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que a sentença deve ser anulada. Explico.

Inicialmente, não há que se falar em necessidade de realização de perícia para atestar a validade ou não na contratação, pois a irresignação autoral restringe-se à alegação de vício de consentimento no contrato entabulado, aduzindo a parte autora que pretendia a contratação de empréstimo consignado e não contrato de cartão de crédito consignado.

Por tais motivos, entendo pela competência do Juizado e, quanto ao mérito, considerando que o processo encontra-se maduro para julgamento (haja vista que as partes informaram em audiência a inexistência de outras provas e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide – id. 14345956), em atenção à teoria da causa madura, passo à análise dos pleitos autorais.

Prima facie,
considerando que a contratação entabulada entre as partes aconteceu em 21/06/2016 id. 14345936), entendo que deve ser reconhecida, ainda que parcialmente, a prescrição quinquenal.

D
e acordo com a jurisprudência do STJ, a prescrição tem início a partir do último desconto indevido, levando em conta o prazo de 05 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A propósito:

AP
ELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado em aposentadoria do INSS. Extinção do feito por incidência da prescrição. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (TJCE; AC 0009516-85.2016.8.06.0084; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues; DJCE 31/03/2021; Pág. 180)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM. 1 - Insurge-se a apelante contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do código de processo civil. [...] 3 - In casu, analisando-se a sentença, vê-se que o magistrado prolator extinguiu o feito com resolução do mérito, entendendo por haver prescrição de prazo para pretensão autoral. Todavia, não considerou o prazo quinquenal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor (art. 27) e a jurisprudência correlata que aplica o início do prazo quinquenal a partir do último desconto indevido efetuado. 4 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TJCE; AC 0021033-24.2017.8.06.0029; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 15/12/2020; DJCE 07/01/2021; Pág. 135)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. CRÉDITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANOS MORAIS. CASO CONCRETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, tratando-se de pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário ficou definido como sendo a data do último desconto indevido. O mesmo raciocínio se aplica para a pretensão de indenização por danos morais, pois o dano se prolonga no tempo, pois cada desconto indevido efetivado no benefício previdenciário do consumidor provoca a este dificuldades financeiras, as quais vão se agravando ao longo do tempo. [...] (TJMG; APCV 0063658-45.2018.8.13.0352; Januária; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 20/10/2020; DJEMG 06/11/2020)

Contudo, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

[...] Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que não há negativa ao próprio fundo de direito, a pretensão de repetição de indébito sujeita-se à prescrição das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (STJ, agint no aresp 1.056.534/MS, Rel. Min. Luis felipe salomão, julgado em 20.04.2017, dje 03.05.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CAUSA MADURA. REGULARIDADE E LEGITIMIDADE DA AVENÇA. CONSTATADA. DOCUMENTOS CONCLUSIVOS. Fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. (Precedentes STJ). Tratando-se de prestação de trato sucessivo a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. [...] (TJMG; APCV 5004151-49.2022.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 03/07/2023; DJEMG 04/07/2023)

No caso em tela, observa-se que a contratação foi efetivada em 21/06/2016 (id. 14345936) e os descontos permaneceram até, ao menos, janeiro de 2025.

Sendo assim, considerando que o ajuizamento desta demanda se deu em 15/01/2025, tem-se que a pretensão relativa aos descontos anteriores a 15/01/2020 está prescrita.

Superada essa questão, entendo que o
banco requerido logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação (contrato colacionado no id. 14345936), demonstrando que o
recorrente não apenas recebeu o cartão de crédito consignado, como também efetivamente o utilizou para diversas compras (faturas de cartão de crédito apresentadas nos id’s 14345938 e 14345939) e saques (id. 14345941).

Po
rtanto, o reconhecimento da regularidade/validade da contratação e a ausência de ato ilícito praticado pelo banco recorrido, a fim de justificar o pleito indenizatório de danos materiais e morais, constitui medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. SÚMULA 63 TJGO. DISTINGUINSHING. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. Impugnados os fundamentos do ato sentencial recorrida, resta observado a dialeticidade recursal. 2. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há falar em nulidade (Súmula 28, TJGO). 3. Desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação. 4. Afasta-se a aplicação da súmula 63 do TJGO e reconhece-se a validade da avença quando evidenciada a ciência do consumidor acerca da modalidade contratada (cartão de crédito consignado), porquanto além do saque inicial, realizados outros saques complementares ou compras com o cartão, como na hipótese vertente. 5. A caracterização da litigância de má-fé pressupõe o dolo da parte, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, de modo que o simples exercício legítimo do direito de ação não se presta a tal finalidade, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 81, da Lei Processual Civil. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - Apelação Cível: 5717947-74.2023.8.09 .0044 FORMOSA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora . Preliminarmente. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da impugnação específica dos fundamentos da sentença. Mérito. Reserva de Margem de Cartão Consignado de Benefício (RCC) . Alegação de ausência de informação sobre a modalidade da contratação. Constituição de Reserva de Margem do Cartão Consignado de Benefício (RCC) que é regulamentada pela Lei nº 14.431/2022, sendo válida quando existente a concordância do consumidor. Disposições contratuais claras ao informar a contratação de cartão de crédito e não de empréstimo consignado pela parte autora . Realização de saque e de compras. Banco réu que agiu dentro da legalidade, atuando em conformidade com o contrato pactuado. Inexistência do dever de restituição de valores e de indenização por danos morais. Impossibilidade de conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado . Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso da parte autora desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11441617720238260100 São Paulo, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 17/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SILVANI RUELA MUNIZ

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) ANULAR
a sentença objurgada para afastar o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível;

b) DECLARAR
a prescrição da pretensão autoral relativa aos descontos no benefício previdenciário da parte autora, anteriores a 15/01/2020, nos termos do art. 487, II, do CPC;

c)
JULGAR IMPROCENDENTES
os demais pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)